Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-53.2017.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000045-53.2017.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

APELADO: SOLANGE DE BRITO MELO

Advogado(s)
:
KLEBER SANTOS SILVA

Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO E RESPOSTA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O direito à petição aos Órgãos Públicos possui amparo constitucional, assegurado no art. 5º, inciso XXXIV “a” da Constituição Federal. Ademais, o dever de apreciação, pela Administração Pública, do pleito formulado, em tempo razoável, advém do cumprimento aos princípios constitucionais da publicidade, da legalidade e da moralidade, que norteiam a atividade administrativa.

2. Demonstrada a omissão da autoridade coatora, a intervenção judicial é medida que se impõe, no sentido de compelir a autoridade à apreciação do pedido.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000045-53.2017.8.05.0260,
em que figuram como apelante
o Município de Tremedal
e apelada

Solange de Brito Melo.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do relatório e voto do Relator: